Tribunal: TJDFT
Processo: 0726363-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO ENTABULADO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As provas dos autos são suficientes para demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento realizado pelos litigantes.
2. A ausência da via original do contrato não é impedimento ao reconhecimento da existência da relação travada pelas partes, pois trata-se de contrato de mútuo feneratício, bastando a sua cópia anexada aos autos.
3. Ainda que o réu seja representado pela Defensoria Pública, no exercício de curadoria especial, faz-se necessária a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.
3. Comprovada a inadimplência do réu, o contrato deve ser rescindido, de modo que o saldo devedor deve ser integralmente quitado, observando a atualização monetária definida no julgamento do Recurso Repetitivo no 1058114/RS do colendo Superior Tribunal de Justiça, considerando que “a importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.”
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.